Tribunal: TJPA
Processo: 0002465-06.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002465-06.2020.8.14.0037

APELANTE: JANDER TAVARES RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV, CP).

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL EM INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS. NÃO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado, com pedidos de desclassificação para receptação e o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Verificar: i) se estão presentes os requisitos para a desclassificação do furto para receptação; ii) se é cabível a manutenção da qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A desclassificação do crime de roubo para receptação não se mostra adequada. O conjunto probatório é sólido, e a confissão parcial do apelante corrobora sua participação direta na subtração, bem como a divisão das tarefas, o que configura a responsabilização pelo furto qualificado, e não pela mera receptação.

5.

Quanto ao afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é cabível, pois se trata de crime que deixa vestígios, e o exame pericial é, em regra, indispensável. Na ausência do laudo pericial, sem comprovação da impossibilidade de sua realização, que poderia ser substituída por prova testemunhal, não é viável manter a qualificadora.

6.

Realizada nova dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, procedeu-se à compensação entre as circunstâncias da reincidência e da confissão espontânea. Assim, a pena definitiva restou fixada em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

V. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso
parcialmente provido para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Tese de julgamento
: É incabível a desclassificação para receptação quando comprovada a coautoria na subtração; a qualificadora do rompimento de obstáculo exige, como regra, prova pericial, não suprível por prova testemunhal quando presentes vestígios e ausente justificativa para a não realização do exame.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, I e IV; 59; 68; 44, II; 77, I, do Código Penal; CPP, arts. 158; 167; 617.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no AREsp nº 1.364.031/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 12/05/2020; AgRg no AREsp nº 2.665.180/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, julgado em 03/09/2024, DJe 10/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JANDER TAVARES RODRIGUES
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná / PA
, que o condenou à pena de
02 (dois) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
11 (onze)
dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo
155, § 4º, incisos I e IV, do CPB.

De acordo com a
denúncia
, ID 21849134, o apelante JANDER TAVARES RODRIGUES, vulgo
“Cachacinha”
, juntamente com Francirlan Albuquerque dos Reis, vulgo
“Chapéu”
, praticaram diversos furtos contra a empresa GAMS Comércio de Gás LTDA, entre os meses de novembro de 2019 e março de 2020.

Conforme boletins de ocorrência registrados pelo funcionário Antônio Carlos Farias e pela proprietária Michela Caroline Sarubbi dos Santos, foram subtraídos, em diferentes ocasiões, valores em espécie, aparelho celular, bolsa, fios elétricos, capacete e expressiva quantidade de botijas de gás, destacando-se o furto de 25 cargas completas de botijão de gás ocorrido em 16/03/2020.

As investigações policiais identificaram os ora denunciados como autores das infrações, tendo ambos, em interrogatório, confessado parcialmente a empreitada criminosa, relatando que abriram um buraco na parede da distribuidora para retirar os objetos, que eram inicialmente ocultados em um matagal próximo e, posteriormente, transportados de motocicleta para revenda.

Na ocasião, os acusados indicaram o local onde parte dos produtos se encontrava, o que possibilitou a apreensão e restituição de diversas botijas de gás ao estabelecimento.

Ressalte-se, ainda, que foi mencionada a participação de um terceiro indivíduo de nome Luan, não identificado no curso das investigações.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra
Jander Tavares Rodrigues
e

Francirlan Alburquerque dos Reis (extinta a punibilidade em razão da prescrição, nos termos do art. 117, I, do CP), pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4º, inciso I e IV, c/c art. 71, ambos do CPB.

Em ID 21849140 – pág. 6, recebida a denúncia em 29/05/2024;

Em ID 21849334, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 19/08/2022.

Em
sentença
, ID 21849345, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
Jander Tavares Rodrigues
como incurso nas sanções previstas no artigo
155, § 4º, incisos I e IV, do CPB.

Em
razões recursais,
ID 21849351, a defesa requer a desclassificação do crime de furto para ao delito de receptação, bem como o afastamento referente a qualificadora de rompimento de obstáculos.

Em sede de
contrarrazões,
ID 26033009, o Ministério Público Estadual pugnou pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 26909326, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do

recurso, para que seja afastada a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo.

É o relatório.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO -

Requer a defesa a desclassificação do delito de furto para o crime de receptação
, sob o argumento de que o apelante apenas transportou os bens subtraídos, sem praticar a conduta de “subtrair”, bem como nenhuma
das provas orais colhidas em juízo aponta o apelante como o autor do crime.

Não assiste razão à defesa, a materialidade e a autoria do crime de furto encontram-se devidamente comprovadas, pelo boletim de ocorrência, ID 21849135, Auto de entrega do objeto, ID 21849136, pág. 5), e pelas provas materiais.

A prova dos autos demonstra que o acusado participou diretamente da subtração dos bens, como ele próprio confessou em juízo, ao afirmar que “ajudou a transportar enquanto outro pegava” e que “tirou de lá umas botijas”, ficando inclusive com parte delas. Segue transcrição parcial do depoimento:

“(...) “Que ajudou a transportar. Que o Luan pegava as coisas de lá.
Que o Luan lhe disse que tinha feito um buraco no muro, então tiraram de lá umas botijas.
Que ajudou a transportar e pegar por cima do muro. Que ficou com 6 botijas (...)”

Tal narrativa revela inequívoca atuação no núcleo do tipo penal do art. 155 do Código Penal, e não mera aquisição ou ocultação de coisa proveniente de crime praticado por terceiro, hipótese que caracterizaria receptação.

Ressalte-se que a receptação exige que o agente não tenha concorrido para a subtração, limitando-se à posse ou circulação posterior do objeto furtado, o que não se verifica no caso concreto.

Em situações como esta, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Vejamos:

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
. 2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.364.031/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020.)

Assim, não prospera o pedido de desclassificação para o crime de receptação (art. 180 do CP), uma vez que a receptação pressupõe fato antecedente praticado por outrem, circunstância não verificada na espécie.

DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO

A defesa requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, argumentando que não foi realizado laudo pericial no local dos fatos e que não há provas de que o recorrente tenha colaborado na destruição do obstáculo

Consta dos autos que a denúncia atribuiu aos agentes a realização de um buraco no muro da distribuidora de gás, por onde retiravam os botijões. Entretanto, não foi realizado exame pericial no local, embora houvesse vestígios materiais aptos a serem constatados.

A jurisprudência consolidada do STJ orienta que, nas infrações que deixam vestígios, o exame pericial é, em regra, indispensável para a comprovação da qualificadora de arrombamento ou escalada, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, somente se admitindo a substituição por prova testemunhal em hipóteses excepcionais, quando os vestígios houverem desaparecido, quando o crime não deixar vestígios ou quando for impossível a realização da perícia. Nenhuma dessas hipóteses restou demonstrada nos autos.

No caso, embora os depoimentos da vítima e da testemunha indiquem a destruição de muro e câmeras de segurança, não foi produzido laudo pericial, tampouco justificada a impossibilidade de sua realização, razão pela qual se mostra inviável a manutenção da qualificadora.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art . 155, § 4º, I, do Código Penal, exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto, o que não restou explicitado nos autos. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.513.004/RS, Rel . Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1/10/2015, Dje 7/10/2015; AgRg no HC 300.808/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 26/3/2015.3 . Contrariando a jurisprudência desta Corte, as instâncias ordinárias não lograram justificar a impossibilidade de realização da perícia, tendo sido apresentados apenas argumentos referentes à existência de evidências no caso, fundadas na prova oral.4. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp: 2665180 MG 2024/0210735-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 01/10/2024 DJe 10/09/2024)

Portanto, não é possível manter a incidência da qualificadora do art. 155, §4º, I, do CP, impondo-se o seu afastamento.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no artigo 68 do Código Penal e artigo 617 do Código de Processo Penal, procederei à nova individualização da pena imposta ao apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

FURTO QUALIFICADO (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP)

1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

Culpabilidade:
neutra, não havendo elementos que indiquem maior reprovabilidade da conduta.

Antecedentes:
neutros.

Conduta social e personalidade:
neutros.

Motivos do crime:
inerentes ao tipo penal.

Circunstâncias do crime:
neutras, pois o juízo a quo utilizou a qualificadora do rompimento de obstáculo e subtração da coisa para negativá-la, o que não se sustenta, uma vez que tais fundamentos são inerentes ao próprio tipo penal.

Consequências do crime:
normais à espécie.

Comportamento da vítima:
neutro:

Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base para o crime de furto qualificado em
02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

2ª fase –
Reconheço a circunstância agravante da reincidência e, de igual modo, a atenuante da confissão espontânea, promovendo a compensação entre ambas, nos termos do Tema 929 do STF. Mantendo a pena inalterada.

3ª fase
– Ausentes as causas de aumento e diminuição de pena, torno- a definitiva em
02 (dois) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Regime inicial de cumprimento da pena

Apesar de a pena ser inferior a 4 anos, diante da reincidência, fixo o regime inicial semiaberto, em conformidade com a Súmula 269 do STJ.

Substituição da pena privativa de liberdade e suspensão condicional da pena

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, do CP), bem como a concessão dos sursis (art. 77, I, do CP), em razão da reincidência em crime doloso.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 09 de outubro de 2025.

Desa. Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 09/10/2025